Tribunal: STF
Processo: ARE 1413572
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 281/STF. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não é preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.” 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    3. Agravo interno não conhecido.